Tribunal: TJMT
Processo: 1034551-94.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034551-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 030.982.321-88 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ORIGINAL ENERGY COMPANY GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS LTDA - CNPJ: 31.137.368/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER OU

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA PAGA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO. INADIMPLEMENTO. OFERTA NÃO CUMPRIDA. RESCISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora que adquiriu equipamento fotovoltaico da empresa ré, sob promessa de recebimento mensal pelo aluguel do bem. Diante do inadimplemento da empresa, foi ajuizada ação pleiteando o pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, a devolução do equipamento ou, de forma subsidiária, a restituição do valor pago.
A s
entença julgou procedente o pedido, com rescisão contratual, condenação ao pagamento de aluguéis vencidos e
restituição da quantia desembolsada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i)
a
sentença
é nula
por julgamento citra petita;
(
ii
)
há interesse recursal em todos os pedidos formulados;

e
(
iii
) é cabível acolher os pedidos de aluguéis vincendos e de devolução do equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença. O julgador enfrentou todos os pedidos formulados na inicial, que eram logicamente
excludentes, optando pela solução mais adequada: rescisão contratual com recomposição pecuniária.

4
. Ausência parcial de interesse recursal. O pedido de aluguéis vencidos foi integralmente acolhido (R$ 3.762,65), inexistindo sucumbência a justificar irresignação neste ponto específico.

5
.
Sendo a rescisão contratual medida acertada, os
aluguéis futuros não são devidos,
dada a
inexistência de relação locatícia.

6
. A devolução física do equipamento revela-se incompatível com a recomposição pecuniária integral. O consumidor não pode receber simultaneamente a restituição do valor pago e manter a posse do bem.

7
. A sentença oferece solução mais vantajosa e exequível à consumidora, sendo os pedidos recursais incompatíveis com o
provimento jurisdicional já deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
parcialmente
conhecido e
, nesta extensão,

des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. Não configura julgamento citra petita a decisão que, diante de pedidos logicamente excludentes, aprecia o pleito mais adequado e vantajoso à parte autora, excluindo os demais por incompatibilidade lógica.

2. A rescisão contratual com restituição integral da quantia paga pela aquisição do bem inviabiliza a cumulação com pedidos de aluguéis vincendos e devolução física do equipamento.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 30, 35, III, e 37, § 1º; CPC,
arts
. 344, 489, § 1º, IV, e 492.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1001394-07.2017.8.
11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MARINA DA SILVA FERREIRA

contra
sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito
Luiz
Antonio
Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
o
u Rescisão Contratual
c/c
Devolução
d
e Quantia Paga
e
Tutela Antecipada
d
e Urgência
movida em face de
ORIGINAL ENERGY GEST
Ã
O DE
ATIVOS INTANGÍVEIS LTDA.
,
julgou

pr
ocedente
a demanda
,

determina
ndo
a rescisão do contrato firmado
entre
partes,
além de con
denar a empresa ré
a
o

pagamento de R$

3.762,65

referente ao aluguel em atraso,
à
restituição do valor pago
pel
o equipamento,
e às
custas processuais e honorários
advocatícios
, arbitrados em
10%
sobre o valor da causa (id.
314147877).

Em suas razões, a apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença

por julgamento

citra
petita,

aduzindo
que
foi apreciado tão somente

o
p
leito
subsidiário
de devolução

do valor pago pela aquisição da

placa de energia solar,
com
omissão
d
os
requerimentos

p
rincipais expressos na inicial.

Subsidiariamente,
invoca a teoria da causa madura, sustentando que, embora não tenha havido sentença sobre todos os pedidos,
o feito se encontra apto
para julgamento por este Tribunal, sendo possível a supressão da omissão.

R
egistra
haver
vinculação à oferta
apresentada
pela empresa
recorrida
, que divulgou em suas redes sociais proposta

para que o consumidor adquir
a

um
módulo de energia solar no valor de R$ 900,00, alo
que
-o em sua usina e receb
a
,
em contrapartida
,
o total de R$ 1.800,00, sendo R$ 150,00 mensais até completar 12 meses pela locação do bem.
Ressalta que

a aquisição do produto se deu única e exclusivamente em razão da divulgação da oferta de retorno financeiro, de modo que, sem esta condição, a venda não teria se concretizado.

Invoca os artigos 30 e 37, §

1º, do Código de Defesa do Consumidor
,
e
assevera
que a empresa apelada atuou em discordância ao princípio da boa-fé contratual
, ao empregar
prática comercial abusiva e enganosa
,

prevalecendo-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor para realizar a venda do produto sem a real intenção de cumprir a oferta veiculada.

Esclarece que
a recorrida
nunca
realizou o pagamento referente ao alugu
e
l
do equipamento,
além de proferir
ameaças aos

consumidores que optarem pela via judicial para
a
realização da cobrança,
afirmando
que
seriam retirados da ordem de pagamento.

Defende que r
esta evidenciada a falha no fornecimento do

produto por parte da empresa, nos termos do
art
. 18, §

1º, II, do Código de

Defesa do Consumidor
.

Argumenta
ser cabível
a rescisão do instrumento contratual,
dado o descumprimento por parte da recorrida
,
a qual deverá
adimplir
os aluguéis atrasados, acrescidos de juros de 1% ao mês,

atualização monetária
pelo IGP-M
e multa moratória de 2% ao mês, bem como
o
restante
da avença
locatícia
, conforme previsto no §

2º, da cláusula sétima
d
o ajuste
, acrescido de multa

moratória de 10% ao mês e correção.

Refuta
as
alegações da apelada sobre fraudes e auditorias internas
,
que teriam ensejado a
interrpução
dos pagamentos
,
salientando
que
essa
situação se inclui nos riscos da atividade empresarial exercida, não podendo ser colocada como impedimento para cumprimento das obrigações contratuais
, com transferência do ônus para o contratante
.

Menciona que
inexiste

excludente de responsabilidade na espécie
;
que

a
devolução do equipamento

fotovoltaico locado
deve se dar
sem qualquer custo de retirada e envio
ao locador
,

diante da rescisão contratual

por culpa exclusiva da empresa
; e que é
necessária a inversão do ônus da prova
.

Com essas considerações,
postula
que seja
declara
da
a nulidade da sentença
.
De forma subsidiária, caso

se
entenda que a causa está madura para julgamento,
requer a procedência dos
pedidos principais
,
para inverter o ônus da prova
e
impor

à
apelada o pagamento dos 12 meses de aluguéis atrasados
,
no
importe
de R$ 1.800,00
,
com os encargos contratuais
, bem como
do aluguel mensal de R$ 150,00
,
enquanto permanecer na posse do equipamento fotovoltaico
de sua propriedade,
acrescidos do
s
respectivos

consectários
. Ainda,
vindica que a empresa seja
compelida
a devolver

o
bem
no estado em que foi recebido, sem qualquer custo,
e
a majoração
dos honorários
sucumbenciais
para 20% sobre o valor da condenação.

A apelada, p
or meio de
seu
curad
or especial,
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

314147880
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A recorrente argui
a
nulidade da sentença

por julgamento
citra
petita
,
sob o
argumento de que o Juízo
não analisou todos os pedidos
constantes na exordial
.

Sem razão, contudo.

O exame
sistemáti
co
da petição inicial

revela que a demandante formulou
requerimentos
de natureza alternativa, estruturados em duas vertentes distintas e logicamente excludentes
, senão vejamos:

“(...)
VIII. DOS PEDIDOS

ANTE O EXPOSTO, requer digne Vossa

Excelência em:

I – Receber a presente petição inicial com os

documentos que a instruem;

II – Conceder os benefícios da justiça gratuita ao

Requerente, com base no art. 98 do CPC por não ter condições de

arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio

e de sua família;

III – Apreciar, inaudita altera parte e initio
litiso

pedido de Antecipação de tutela antecipada de urgência

determinando que a demandada entregue as 01placa de energia

solar (equipamento fotovoltaico) da parte Autora ou que autorize a

mesma à levar um técnico para a retirada das suas placas de

energia solar, devendo a locatária arcar com os custos de remoção

e transporte, haja vista que o descumprimento contratual se deu

por parte da locatária, com supervisão de um oficial de justiça e,

sob pena de multa diária estipulada por Vossa Excelência, a seu

favor, em caso de descumprimento;

IV – A fixação de astreintes de 500,00

(quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem;

V – A citação da ré para comparecer à audiência

conciliatória e, querendo, oferecer sua defesa na fase processual

oportuna, sob pena de revelia e confissão ficta da matéria de fato,

com o consequente julgamento antecipado da lide;

VI – A inversão do ônus da prova, conforme

dispõe o art.6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

VII – A procedência dos pedidos para condenar a

ré ao pagamento dos 12 meses de aluguéis atrasados, referente a

01(um) equipamento fotovoltaicos, acrescidos de multa de 2% ao

mês, juros de mora de 1% ao mês, honorários advocatícios no

percentual de 20% e atualização pelo índice da correção monetária

divulgada pelo IGP-M/FGV, consubstanciado no importe de

3.762,65 (três mil e setecentos e sessenta e dois reais e

sessenta e cinco centavos)
;

VIII – A procedência dos pedidos para condenar

a ré
ao pagamento do aluguel mensal no importe de R$ 150,00

(cento e cinquenta reais),
enquanto permanecer na posse do

equipamento fotovoltaico de propriedade da parte Autora,

inclusive durante o curso desta ação, acrescido de multa de 2% ao

mês, juros de mora de 1% ao mês e atualização pelo índice da

correção monetária divulgada pelo IGP-M/FGV, se houver mora;

IX – A procedência dos pedidos para condenar a

ré na obrigação de fazer a devolução do
equipamento

fotovoltaico locado
, no estado em que os recebeu, sem qualquer

custo para o locador, uma vez que a rescisão contratual se deu

por culpa exclusiva da locatária;

X –
Subsidiariamente, (nos termos do art. 292

inciso VIII, valor de pedido subsidiário não compõe o valor da

causa)
diante da não procedência do pedido acima disposto,

requer a restituição do valor pago pela aquisição do
equipamento

fotovoltaico
, diante da não concretização da oferta, reconhecendo

que o pagamento anual do aluguel foi condição determinante para

a compra por parte da consumidora, acrescido da devida correção

monetária,
no importe de R$ 1.879,02 (um mil e oitocentos e

setenta e nove reais e dois centavos);

XI – A condenação da ré ao pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios em sede de Recurso

Inominado.
(...)”.
(id. 314147426)
.

Como se vê, os pleitos principais (itens VII, VIII e IX) apresentam natureza híbrida: enquanto os pedidos de cobrança dos aluguéis atrasados (item VII) e dos vincendos (item VIII) se baseiam na premissa de continuidade da relação locatícia, o de devolução física do equipamento (item IX) já pressupõe a rescisão do contrato. De outro lado, o
requerimento
subsidiário (item X) fundamenta-se igualmente na rescisão definitiva do instrumento contratual, com a consequente restituição integral do valor desembolsado para a aquisição do equipamento fotovoltaico.

O cotejo entre a inicial e a sentença
evidencia
que o Juízo
a quo
rescindiu o contrato, condenou
a recorrida
ao pagamento dos aluguéis vencidos (R$ 3.762,65) e determinou a restituição do preço da placa, com correção e juros. O
item
VII foi,
portanto
, expressamente apreciado.

Quanto ao
item
VIII (aluguéis vincendos enquanto perdurar a posse), o acolhimento da rescisão
o
torna prejudicado,
na medida em que
não subsiste relação locatícia
que
justifi
que
prestações futuras.

Já o
item
IX (devolução física do equipamento), embora não enfrentado de modo textual,
mostra
-se incompatível com a restituição d
eterminada
. Optando o Juízo por recomposição pecuniária, exclui-se a via da
entrega
do equipamento
, caracterizando julgamento implícito por
exclusão
lógica, o que afasta a
tese de nulidade aventada
.

Desse modo, todas as questões essenciais foram solucionadas dentro dos limites da lide, com fundamentação suficiente (
arts
. 489, §

1º, IV, e 492, CPC). O magistrado optou pela solução jurídica mais adequada aos fatos apurados, eliminando a contradição interna dos pedidos formulados.

Aliás,
“
n
ão há que se falar em nulidade da sentença por julgamento citra petita quando o magistrado enfrentou todas as questões
controvertidas postas nos autos, ainda que em sentido contrário às teses defendidas pela parte
”
(
TJMT,
N.U 1001394-07.2017.8.11.0015,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/06/2025,
p
ublicado no DJE 16/06/2025)
.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

MARINA DA SILVA FERREIRA

ajuizou

Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
o
u Rescisão Contratual
c/c
Devolução
d
e Quantia Paga
e
Tutela Antecipada
d
e Urgência

em desfavor de

ORIGINAL ENERGY GEST
Ã
O DE
ATIVOS INTANGÍVEIS LTDA.
, visando à
condenação da empresa
ao pagamento de
12 meses de aluguéis atrasados
,
relativos
a

um

equipamento fotovoltaico
de sua propriedade
,
no importe de
R$ 3
.762,65
,
assim como
d
e
aluguel mensal
na quantia
de R$ 150,00
,
enquanto permanecer na posse do bem
, inclusive durante o curso da ação
.

Ademais
,
almeja
a devolução do
objeto,
no estado que
foi
receb
ido
, sem qualquer

custo
e, subsidiariamente,
a restituição
da importância paga
pela aquisição
do módulo
solar
,
correspondente a
R$ 1.879,02
, além das custas processuais e honorários advocatícios
(id. 314147426).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente
a pretensão
autora
l
, nos seguintes termos:

“(...)
Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide,
por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito:
(...)

É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

E, a jurisprudência tem deixado assente que:

"A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros"
(RT 587/221).

“Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia”
(RT 722/141)

Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito
encontra-se
revestido de elementos sérios.

Assim, analisando as razões de fato e de direito deduzida pela parte autora e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à
empresa ré, razão pela qual, deve a pretensão exposta na peça madrugadora ser atendido.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga” promovida por
MARINA DA SILVA FERREIRA
, com qualificação nos autos em desfavor de
ORIGINAL ENERGY GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS LTDA
, com qualificação nos autos para determinar a rescisão do contrato firmado pelas partes, o qual deu azo a expedição do documento Id 131754302; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 3.762,65 (três mil, setecentos e sessenta e dois reais, sessenta e cinco centavos), referente ao aluguel em atraso, valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir a citação e correção monetária INPC a contar de cada vencimento; determinar à empresa ré a restituição do valor pago ao equipamento, devidamente corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar do desembolso; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, revogando a decisão Id 131918092.

(...)”.

(id.
314147866
).

Em face da
retrocitada
sentença a
autora
opôs embargos de declaração (id.
314147868
), os quais foram
rejeitados (id.
314147873
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual
busca

a reforma da sentença para que

sejam
acolhidos
os requerimentos principais,
com a
condenação da recorrida ao pagamento
dos 12 meses de aluguéis atrasados

no valor principal de R$ 1.800,00, acrescidos dos encargos contratuais,
e d
os aluguéis mensais futuros no importe de R$ 150,00 enquanto permanecer na posse do equipamento, além da obrigação de restituição do bem

no estado em que
o
receb
eu
, sem qualquer custo,
e majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Pois bem.

De início
, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de 12 meses de aluguéis atrasados, uma vez que a sentença acolheu integralmente esta pretensão,
condenando a

recorrida
a
o
pagamento do
valor de R$
3.762,65. Neste aspecto específico, a apelante sagrou-se inteiramente vencedora, inexistindo sucumbência a justificar a irresignação.

Passa-se, assim, à análise dos demais pleitos recursais.

A controvérsia remanescente envolve relação jurídica na qual a
autora
adquiriu equipamento fotovoltaico da empresa
ré

pelo importe de
R$ 900,00, conforme nota fiscal acostada aos autos
(id.
314147432
)
, para posteriormente locá-lo à própria vendedora mediante pagamento mensal de R$ 150,00 pelo prazo de 12 meses
, totalizando R$ 1.800,00.

O
M
agistrado sentenciante, reconhecendo a inadimplência desde o início da relação locatícia, optou pela rescisão contratual com restituição
da importância paga pelo equipamento
,
solução coerente e adequada às circunstâncias do caso
.

De fato,
tal medida
se
revela
mais eficaz
e pragmática,
considerando que
a rescisão põe termo definitivo
à
relação contratual marcada pelo inadimplemento sistemático, evitando submeter a credora aos riscos e incertezas de uma execução prolongada contra empresa
que, segundo consta, se encontra em
recuperação judicial
(id.
314147441
)
, cuja capacidade de honrar obrigações futuras mostra-se duvidosa diante do histórico de descumprimento já verificado.

Em relação aos aluguéis mensais futuros (R$ 150,00 enquanto perdurar a posse),
inviável
sua imposiç
ão
diante da rescisão contratual
que
,
como dito, é a
providência
mais
apropriada
ao caso
concreto. Desfeita a relação jurídica com a consequente restituição da quantia paga, não subsiste fundamento para cobrança de prestações locatícias vincendas, uma vez que não há mais contrato vigente para justificar tais pagamentos, encerrando definitivamente as obrigações recíprocas das partes.

De igual modo, no que tange à devolução do
equipamento
,
imperioso
reconhecer que
já transcorreram mais de cinco anos desde
su
a aquisição

(
março/2020
),
período em que houve deterioração natural, evolução tecnológica do setor e consolidação das dificuldades empresariais da apelada.

Para mais,
a cumulação pretendida
pela apelante
geraria situação juridicamente inconsistente, pois não é possível simultaneamente manter a relação locatícia para cobrança de aluguéis futuros e exigir a devolução do bem locado, tampouco receber tanto a restituição do valor pago quanto o próprio
equipamento
.

Por certo, a

devolução
d
a

quantia
pag
a
devidamente corrigid
a

garante
recomposição patrimonial
mais efetiva
, evitando os riscos inerentes à execução específica

e o enriquecimento sem causa que decorreria da coexistência de pedidos logicamente excludentes.

Cumpre registrar
que, por força do art. 30 do CDC, a publicidade que prometia remuneração mensal pela locação do módulo
solar
integra o contrato e vincula o fornecedor; descumprida a oferta, faculta-se ao consumidor a rescisão com restituição integral (art. 35, III)
. Além disso,
a promessa veiculada
se
enquadra no conceito de publicidade enganosa (art. 37, § 1º), o que reforça a
decisão
adotada.

Ressalte-se
, também,
que a
empresa recorrida,
ao deixar de adimplir as obrigações contratuais desde o início da relação sob alegação de fraudes e auditorias internas, demonstrou conduta incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé objetiva.

Em verdade, a
s circunstâncias invocadas inserem-se no âmbito do risco empresarial inerente à atividade desenvolvida, não constituindo excludente de responsabilidade apta a exonerar a devedora. O inadimplemento verificado desde a celebração do negócio
caracteriza
violação contratual que legitima plenamente a rescisão operada pelo
J
uízo
a quo
.

Com efeito, o
conjunto probatório
existente
embasa adequadamente a solução jurisdicional adotada.
A revelia da demandada, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, fez incidir a presunção de veracidade dos fatos alegados pela
autora
, não elidida por
qualquer elemento concreto dos autos
.

Neste ponto, per
tinente apontar que
a
intentada inversão do ônus da prova
resta prejudicada,
uma vez que a contestação por negativa geral ofertada pelo curador especial mantém íntegros os efeitos da revelia, conferindo à
recorrente
proteção superior àquela que decorreria da simples facilitação probatória.

Por tais fundamentos,
imperioso reconhecer que
a sentença recorrida proporcionou solução equilibrada e harmônica com os fatos apurados, sendo as pretensões recursais incompatíveis com a rescisão contratual já determinada ou menos vantajosas do que a tutela concedida.

Em face do exposto, conheço, em parte, da
apelação interposta

por
MARINA DA SILVA FERREIRA

e
,
nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025